Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-76.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA DA COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. O pedido de rescisão contratual pelo inadimplemento perde o objeto quando a dívida assumida pelo réu é paga no curso do processo. Quanto a este ponto, o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI).
3. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB. Incumbe ao vendedor comunicar a venda ao Detran (CBT, art. 134).
4. O vendedor que não comunica a venda do veículo ao Detran continua responsável solidário pela obrigação tributária (IPVA) nos termos da Lei no 7.431/1985, afastando-se a incidência da Súmula 585/STJ. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 811.908/RS; TJDFT: Acórdãos 1276282 e 1250693.
5. Enquanto não houver a transferência do veículo o vendedor continuará co-obrigado solidário pelo pagamento do IPVA, sendo lícita sua inserção na dívida ativa, excluindo-se a condenação por danos morais decorrentes dessa medida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.